Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
2a Turma Cível Agravo de Instrumento no 0706771-83.2020.8.07.0000 Agravante:Gabriella Martins de Assunção Agravado: Distrito Federal Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Gabriella Martins de Assunção, objetivando a concessão de tutela recursal a fim de que seja compelido o Distrito Federal a lhe fornecer os medicamentos e equipamentos individualizados na inicial para tratamento da Diabetes Mellitus Tipo I com a qual foi diagnosticada. A agravante solicita o fornecimento de bomba de insulina Minimed 640G (Medtronic) e um aplicador do conjunto de infusão do Quick-set, que custam juntos, atualmente, R$ 17.087,81 (dezessete mil e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), além de medicamentos mensais compostos por 06 (seis) caixas com dez Cateteres – Paradigm Quick-Set 9mm cânula/60cm tubo; 06 (seis) caixas com dez Reservoir Paradigm 3 ml; 06 (seis) caixas de Enlite Sensores com cinco unidades, totalizando, mensalmente, o valor correspondente a R$ 17.520,18 (dezessete mil quinhentos e vinte reais e dezoito centavos). Pleiteia, ainda, seja fornecido anualmente uma unidade de Transmissor Guardian Link2, correspondente a R$ 3.018,51 (três mil e dezoito reais e cinquenta e um reais), Alega que, após ter realizado testes com os produtos e equipamentos ora pleiteados, obteve significativa melhora no seu quadro clínico e requer, caso não sejam fornecidos os aludidos materiais, seja deferido o sequestro das verbas públicas para aquisição dos mesmos, apontando, para tanto, a quantia de R$ 37.626,50 (trinta e sete mil seiscentos e vinte e seis reais e cinquenta centavos), além dos valores relativos aos medicamentos mensais e ao transmissor. A r. decisão agravada indeferiu o pedido de tutela alegando não ter sido demonstrada nos autos a urgência no fornecimento. Sem preparo considerando ser a agravante beneficiária da gratuidade de justiça. É o breve relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os arts. 1.019, inciso I, e 995, ambos do novel Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de tutela recursal liminar formulado pela agravante não comporta provimento. Isso porque, em uma análise perfunctória, própria da fase processual em que este agravo de instrumento se encontra, observo que os elementos de informação até então trazidos aos autos não são suficientes à modificação do que restou decidido na origem, especialmente diante da ausência de demonstração da urgência no fornecimento dos materiais e medicamentos nos termos colocados pela recorrente. O relatório médico apresentado pela própria agravante para fundamentar seu pleito, consoante ID 15131003 - Pág. 17, atesta que "a paciente até o momento não tem nenhuma complicação crônica do diabetes" e relata que a Secretaria de Saúde não dispõe no momento de insumos da marca Meditronic para dispensação. Assim, consoante já delineado na decisão que indeferiu a tutela, muito embora conste nos autos a indicação do profissional de saúde para utilização dos materiais e medicamentos aqui pleiteados, não foi demonstrada a urgência na concessão da medida, tanto que a paciente já vem realizando o tratamento com outros insumos, inexistindo complicação no quadro clínico a justificar o deferimento da liminar. Diante dessas constatações, ausente a plausibilidade do direito vindicado, indefiro a tutela recursal liminarmente pleiteada. Ao agravado. P.I. Carmelita Brasil Relatora